Tribunal: TCU
Processo: 044.614/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4357/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial constituída por força do Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido na representação objeto do TC Processo 042.852/2018-8 , com vistas à quantificação de débito e identificação dos responsáveis por suposto dano aos cofres do Serviço Social da Indústria - Sesi na aplicação de recursos aportados ao projeto "Na Ponta da Língua" por intermédio de seu Departamento Regional em Mato Grosso do Sul em 2012; considerando que a SecexDesenvolvimento propôs (peça 67) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00) para proceder à citação de seus sócios administradores Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.205.924-XX, e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.226.004-XX, diante das evidências identificadas de que agiram de forma comissiva para o cometimento dos ilícitos que resultaram em dano aos cofres do Sesi na execução do projeto Na Ponta da Língua MS 2012; considerando que a proposta de citação dos sócios administradores da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., por meio da desconsideração da personalidade jurídica dessa entidade, é plenamente adequada diante das evidências sobre as irregularidades identificadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., com vistas a permitir que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis indicados na instrução (peça 67), para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas. 1. Processo TC- Processo 044.614/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Origami, CNPJ 08.469.619/0001-51; Hebron Costa Cruz de Oliveira, CPF XXX.153.054-XX; Romero Neves Silveira Souza Filho, CPF XXX.346.124-XX; Aliança Comunicação e Cultura Ltda., CNPJ 10.841.500/0001-00; Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.226.004-XX; Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, CPF XXX.205.924-XX; e Sérgio Marcolino Longen, CPF XXX.296.361-XX 1.2. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há